Tribunal: TJSP
Processo: 0000825-15.2015.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheques – Ajuizamento por autor incapaz representado por seu curador - Prescrição quinquenal reconhecida em 1o grau – Inadmissibilidade – Interpretação extensiva do artigo 3o do CC - Caráter protetivo da norma – Aplicação do artigo 198, inciso I do mesmo diploma – Sentença anulada – Recurso provido para esse fim.